Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-06.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação anulatória de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito – Diversas nulidades apontadas e não refutadas a contento pela Câmara Municipal de Lorena – Ilegalidade na nomeação dos membros da Comissão – Apresentação do Relatório Final dos trabalhos que não observou ao Regimento Interno – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.